Tribunal: TJSP
Processo: 2258290-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE REMOÇÃO DE ÁRVORES. RISCO DE QUEDA E ACIDENTES COM A REDE DE ENERGIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO DO AUTOR. PREMÊNCIA DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SITUAÇÃO DAS ÁRVORES NÃO É NOVA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. QUESTÃO A SER MELHOR AVALIADA APÓS O CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.